Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738159-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCION COSTA PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por J. INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA- EPP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701101-49.2020.8.07.0005, que contende com o FRANCION COSTA PASSOS. A decisão agravada reconheceu a nulidade da citação do requerido e revogou todos os atos processuais realizados a partir da citação (ID 105286501): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por FRANCION COSTA PASSOS, onde sustenta a nulidade da citação (ID n. 101522031). Afirma que, supostamente, foi citado em ID n. 68772562 (02/07/2020), tendo o AR referente ao mandado de citação retornado com assinatura do Sr. LEANDRO TADEU RODRIGUES DOS SANTOS, síndico do condomínio do endereço diligenciado. Em ID n. 68772552 foi anexado aos autos o mandado cumprido e em ID n. 70497908 foi certificado o transcurso do prazo para apresentação de defesa. O feito foi sentenciado em ID n. 70858622, com julgamento de procedência, que deu ensejo ao pedido de cumprimento de sentença, ora em curso, onde foram realizadas diligências de pesquisa de bens, que culminou na decisão de penhora de percentual de salário, conforme ID n. 88145475. O devedor alega que não residia no imóvel onde foi realizada a citação em questão desde novembro de 2018. Pede a nulidade de sua citação realizada em nome do síndico LEANDRO, tendo em vista que não tomou conhecimento da ação. Resposta à impugnação apresentada em ID n. 104677535. É o relatório necessário. Decido. Analisando o AR referente ao mandado de citação de ID n. 68772562, verifico que, de fato, retornou assinado por terceiro, Sr. LEANDRO TADEU RODRIGUES DOS SANTOS, que seria o síndico do condomínio situado no endereço da citação. Em ID n. 101523902 o devedor anexou declaração prestada pelo Sr. LEANDRO, onde constar a afirmação de que o devedor FRANCION não residia naquele endereço desde novembro de 2018. Dessa forma, as alegações da parte devedora, corroboradas pelos documentos anexados à impugnação, levam-me a concluir que a citação do requerido, realizada na pessoa do síndico, é nula, considerando que o devedor não residia no endereço há época da citação, de forma que jamais tomou conhecimento da demanda. Não há que se falar em intempestividade da impugnação, visto que a questão relacionada à nulidade de citação é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada e reconhecida, a qualquer tempo. Ante o exposto, reconheço a nulidade da citação do requerido FRANCION e revogo TODOS os atos processuais realizados a partir da citação de ID n. 68772552. Por consequência, determino o levantamento da penhora de percentual de salário deferida em ID n. 88145475. Expeça-se ofício ao órgão empregador do devedor, determinando o cancelamento da ordem de descontos, constante no ofício de ID n. 90050137, de imediato. Dando continuidade ao feito, reconheço o comparecimento espontâneo do requerido e declaro suprida a necessidade de sua citação. Intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para apresentar contestação ao pedido inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Retifique-se a autuação, fazendo constar como Procedimento Comum, eis que o feito retornará à fase de conhecimento. Descadastre-se, ainda, o advogado da parte autora do polo ativo da demanda.” Foram opostos embargos declaratórios pelo agravante, os quais foram rejeitados (ID 107128560): “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. A embargante pretende atacar o mérito da decisão recorrida, o que é incabível por meio de aclaratórios. Ademais, as razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Aguarde-se o transcurso do prazo para contestação”. Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para que seja declarada como válida a citação, com regular processamento do feito, até o julgamento final do presente agravo. Quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada. Afirma que, em que pese o agravado informar que não reside naquele endereço desde o ano de 2018, a sua declaração de imposto de renda comprova exatamente o contrário, já que em 19/10/2020, o agravado declarou como aquele seu endereço para a Receita Federal. Afirma que a declaração prestada por terceiro que não possui sequer reconhecimento de firma ou cópia do documento de identificação do declarante, não é apta para contradizer o que foi declarado pelo próprio agravado em sua declaração de imposto de renda em 19/10/2020. Assevera que o agravado é Policial Militar e mais do que ninguém sabe que é crime declarar falso endereço, e que, portanto, certamente não declararia endereço que não é seu em documento oficial na Receita Federal. Ademais, assevera que o agravado não juntou cópias e recibos de pagamentos de condomínio e nem mesmo sequer juntou um comprovante de residência atual. Afirma que o perigo do dano decorre do fato que caso não seja concedida a antecipação de tutela, o processo originário prosseguirá, retornando a fase de conhecimento e sendo proferida nova sentença. Informa que o devedor está apenas querendo ganhar mais tempo para continuar inadimplindo os valores devidos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC e o recorrente recolheu o preparo (ID 31084138 e 31084140). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de ação de cobrança movida em face do agravado, por mensalidades escolares inadimplidas em 2018. Consta nos autos que a citação ocorreu por Correios, sendo o que o feito correu à revelia. Ao final, foi proferida sentença, tendo o réu sido condenado ao pagamento do valor de R$ 11.722,54, que deverá ser corrigido monetariamente, acrescido de juros moratórios no percentual de 1%a.m., além da multa de 2%, a contar da última atualização. Após, foi apresentado o cumprimento de sentença de origem, tendo sido realizadas diversas tentativas de penhora de valores, até que foi deferida a penhora parcial de salário do agravado. Em agosto de 2021, o agravado ingressou nos autos, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sustentado a nulidade da citação, já que a correspondência de citação foi recebida pelo síndico do prédio e que na referida data, já havia dois anos que o agravado não residia mais naquela localidade. Com isto, foi proferida a decisão agravada, a qual reconheceu a nulidade da citação do requerido e revogou todos os atos processuais realizados a partir da citação (ID 105286501). Conforme o aviso de recebimento da citação de ID 68772562, o mandado foi enviado pelos correios ao endereço indicado pelo agravante. Inicialmente, o agravado foi considerado citado e o processo correu à sua revelia. Inclusive, consta na retificação da declaração de imposto de renda de 2019, que o endereço do agravado era o mesmo da citação. Por outro lado, o recorrido compareceu aos autos com uma declaração do síndico do seu endereço anterior, sob as penas da lei, esclarecendo que o recorrido havia se mudado em daquele edifício em 1/11/2018 (ID 101523902). Note-se que o agravado declarou que o seu endereço atual é o Condomínio Nosso Lar, Conjunto H, Lote 13 - Planaltina-DF, CEP: 73.391-124 (ID 101522031, 101522032 e 101522033). De acordo com os artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, e “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”. Na hipótese, tal dispositivo deve ser interpretado de forma teleológica, porquanto há nos autos uma declaração do próprio síndico do edifício atestando que o agravado não reside naquele endereço desde 2018. Dessa forma, a fim de evitar qualquer nulidade processual, que maculará o feito, a decisão deve ser mantida nesse momento processual. Dentro desse contexto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator